Tribunal: STF
Processo: RHC 60451
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
Identificação criminal. Não constitui constrangimento ilegal a identificação fotográfica complementar da identificação datiloscópica autorizada pelo art. 6°, VIII, do CPP, de acordo com a Súmula 568.
Precedente: RECr. 92.529, RTJ 95/460.
RHC improvido.